Tribunal: TJDFT
Processo: 0739657-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR IRREGULARMENTE COBRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – De acordo com o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, para que esteja caracterizado o direito à repetição do indébito, há necessidade do preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a dívida indevidamente cobrada seja proveniente de uma relação de consumo; que o consumidor tenha efetuado o pagamento da dívida; que o fornecedor tenha agido com má-fé. Ausentes quaisquer dos requisitos listados, não há que se falar em restituição em dobro.
2 - No caso dos autos verifica-se que, em que pese tenha sido reconhecida, até mesmo em sentença, a cobrança indevida dos débitos, fato em face do qual a Requerida não se insurgiu, não restou demonstrado que a Autora tenha despendido valores no pagamento dos referidos débitos, de modo que não há como prosperar a sua pretensão de devolução em dobro de valores, já que a devolução pressupõe o efetivo pagamento, o que não ocorreu.
3 - O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece que os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Observa-se, assim, uma ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos §§ 2o e 4o do art. 85 do CPC, avançando-se para a seguinte somente se o caso concreto não se enquadrar na anterior. Desse modo, tendo havido condenação da parte Ré ao pagamento de quantia certa, deve ser adotado como parâmetro para o cálculo da remuneração do causídico o valor da condenação.
Apelação Cível desprovida.